Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Assédio moral no ambiente de trabalho. Adoecimento psíquico. Ausência de prova do nexo causal. Improcedência do pedido. Recurso da autora desprovido e recurso da união provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada pela autora em razão de alegado assédio moral ascendente sofrido no ambiente de trabalho, no exercício do cargo de Técnico Judiciário – Agente de Polícia do TJDFT. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, por entender comprovada a ocorrência de assédio e o nexo causal com transtorno de adaptação apresentado pela autora. A autora recorre buscando majoração da indenização, enquanto a União requer a reforma integral da sentença, sustentando ausência de prova do assédio moral e do nexo causal entre a conduta imputada e o alegado dano psíquico.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de assédio moral indenizável no ambiente de trabalho, apto a caracterizar responsabilidade civil da Administração Pública; e (ii) saber se está comprovado o nexo causal entre o alegado assédio e o adoecimento psíquico da autora, de modo a justificar a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo alegado, não sendo suficiente a mera alegação de conflito laboral.
4. O assédio moral no ambiente de trabalho não se presume, devendo ser demonstrada prática reiterada, abusiva e capaz de degradar a dignidade do trabalhador, não se confundindo com atritos funcionais ou tensões próprias das relações laborais.
5. Os documentos médicos e psicológicos juntados aos autos indicam histórico prévio de acompanhamento em saúde mental, com sintomas depressivos e fatores pessoais anteriores, o que evidencia quadro clínico multifatorial.
6. A perícia técnica concluiu pela inexistência de dados objetivos que permitam afirmar que o adoecimento psíquico da autora decorreu do alegado assédio moral no ambiente de trabalho.
7. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta Ética (TACE) e o reconhecimento administrativo de comportamento inadequado de servidor não equivalem, por si sós, ao reconhecimento jurídico de assédio moral indenizável nem comprovam o nexo causal com o dano alegado.
8. Diante da dúvida razoável sobre a causa do adoecimento, reforçada pela prova pericial, não se mostra possível impor condenação à Administração Pública com base em presunções ou inferências.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora desprovido. Recurso da União Federal provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por assédio moral no ambiente de trabalho exige demonstração segura da conduta lesiva, do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo alegado. 2. O reconhecimento administrativo de conduta inadequada e a celebração de termo de ajustamento ético não equivalem, por si sós, à configuração de assédio moral indenizável. 3. A ausência de prova técnica apta a demonstrar o nexo causal entre o alegado assédio e o adoecimento psíquico impede a condenação da Administração Pública por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 384; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2040273, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2034855, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 01/09/2025; Acórdão 2014023, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 09/07/2025.